Tribunal: TJSP
Processo: 0008809-72.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução – Remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no exame ENCCEJA – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício - Admissibilidade – Sentenciado que fez prova da obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental – Inteligência dos artigos 126, parágrafo 5o, da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho

Ementa:
Agravo em execução – Remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no exame ENCCEJA – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício - Admissibilidade – Sentenciado que fez prova da obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental – Inteligência dos artigos 126, parágrafo 5o, da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Agravo provido.